Tribunal: TJES
Processo: 5007128-84.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007128-84.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: MACOFI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE FISCALIZAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – SUPOSTA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 97 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – INOCORRÊNCIA – DISTINÇÃO LEGÍTIMA DA BASE DE CÁLCULO – HIGIDEZ DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
A Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento é legalmente prevista, exigível e decorre do poder de polícia exercido pela Municipalidade, considerando-se o teor do art. 78 do CTN que define o poder de polícia.

2
.
A diferenciação da base de cálculo da taxa de fiscalização de localização, de instalação e funcionamento (TLIF), de acordo com a atividade exercida, revela-se como fator discriminatório legal e justo, tendo em vista que tal exação tem por fato gerador o exercício do poder de polícia realizado pelo Município no tocante à observância, pelos estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviços, das normas de postura relativas à saúde, à segurança, à tranquilidade, ao meio ambiente, à ocupação do solo, etc.

3.
A distinção estabelecida na legislação municipal em análise se baseia no entendimento de que a fiscalização realizada pela Administração pode variar em termos de quantidade e qualidade, levando em consideração a natureza da atividade econômica empreendida pelo contribuinte. Dessa forma, a diferenciação da base de cálculo da taxa é justificada pelo fato de que diferentes atividades exigem diferentes níveis de fiscalização (frequência, extensão, intensidade, entre outros), o que justifica a adequação dos valores cobrados para cada tipo de estabelecimento.

4.
Considerando o propósito da taxa de fiscalização e a necessidade de manter uma relação coerente entre o custo da intervenção estatal e o tipo de atividade econômica, não há inconstitucionalidade no dispositivo da legislação municipal em análise.

5
.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

em face de r. decisão proferida pelo magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, na ação nos autos da execução fiscal movida em face de
MACOFI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
, reconheceu a inexigibilidade da taxa de fiscalização, localização e funcionamento, em razão da inconstitucionalidade do art. 97 do Código Tribunal Municipal.

O juiz de primeira instância fundamentou que:

(...) No presente caso, conforme se vê dos dispositivos indicados na CDA exequenda, o Município de Cachoeiro de Itapemirim instituiu a Taxa de Localização, Instalação e Funcionamento (...)

(...)

Nessa perspectiva, veja-se que a previsão de que a base de cálculo da taxa instituída pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim seja determinada, unicamente, em razão da natureza da atividade prestada pelo contribuinte mostra-se dissonante das disposições da Constituição Federal.

É que a taxa deve ser dimensionada de acordo com o custo efetivo despendido pelo Estado para desenvolver a sua atividade fiscalizatória.

In casu,
ao instituir a base de cálculo da Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento conforme a atividade desempenhada pelo contribuinte, o Município desvincula o tributo do custo efetivo da fiscalização e adota critérios discriminatórios de acordo com a individualidade de cada atividade ora fiscalizada e, igualmente, com a capacidade contributiva do fiscalizado.

Veja-se que tal critério acaba se assemelhando ao dimensionamento de um imposto, conforme dispõe o artigo 145, §1º, da Constituição Federal:

(...)

Nesse cenário, a previsão do art. 97 do Código Tributário Municipal de Cachoeiro de Itapemirim viola o art. 145, §2º, da Constituição Federal:

Art. 145, § 2º:
“As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos”.

(...)

Dessa forma, ao considerar isoladamente a natureza da atividade do contribuinte para dimensionamento da cobrança da taxa de fiscalização, localização e funcionamento do Município de Cachoeiro de Itapemirim, o art. 97 do CTM viola o art. 145, §2º, e obter dictum, do art. 150, inciso II, todos da Constituição Federal, razão pela qual deve ser reconhecida, incidentalmente, a sua inconstitucionalidade e, por conseguinte, a inexigibilidade do referido tributo, na forma do art. 803, inciso I, do CPC.

Nas razões recursais ID 5404961, em síntese, o agravante aduz que:
(I)
“a legislação municipal define, de maneira muito clara, a hipótese de incidência, o contribuinte e a base de cálculo da Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento”;
(II)
“A base de cálculo da Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento (TFLIF) é, justamente, o custo que o Município de Cachoeiro de Itapemirim tem para exercer o Poder de Polícia. A definição desse custo para o contribuinte leva em consideração justamente o esforço exigido do Fisco para atuar na fiscalização. Se o tipo de atividade a ser exercida pelo contribuinte requer mais atenção ou não, se exige uma atuação mais rigorosa ou não, enfim, está claro que o custo da fiscalização para o Ente Municipal está intimamente ligado ao tipo de atividade a ser exercida pelo contribuinte.”;
(III)
“O parâmetro para a base de cálculo utilizado neste Município é o do tipo de atividade exercida pelo estabelecimento, o que não pode ser confundido com o movimento econômico da empresa. O parâmetro não atinge a capacidade contributiva do estabelecimento – o que não é vedado pela STF
(...)
e não utiliza qualquer elemento da base de cálculo de imposto”;
(IV)
“A única vedação imposta prevista pela Lei Fundamental para cobrança da referida taxa é a utilização de base de cálculo própria de imposto (§ 2º do art. 145), e o critério adotado pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim preserva esse mandamento constitucional na Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento (TFLIF), pois não utiliza nenhum elemento que sirva de base de cálculo a imposto
”;
(V)
“O fato gerador do tributo é o policiamento exercido pela Administração Municipal, que não recai sobre a atividade exercida, mas sim, sobre o local onde é exercida essa atividade, ou seja, o Poder de Polícia é direcionado à análise do local onde será exercido determinado o tipo de atividade, em razão do acesso ao público. Se a atividade a ser autorizada demanda fluxo de pessoas, há imperiosa necessidade de o poder público fiscalizar, com maior ou menor rigor, com vistas a garantir segurança na edificação, boas condições de higiene, ordem e sossego público, respeito aos direitos de vizinhança e observância do zoneamento urbano
”;

(VI)

“
O que existe, do dispositivo transcrito acima, é um valor fixo para a taxa, estabelecido em função do tipo de atividade, ou seja, sobre o policiamento exercido no local onde esta se desenvolve”;
(VII)
O Colendo Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário 990.094/SP, Relator Gilmar Mendes, em 07/03/2019, firmou a tese do Tema 1035 no sentido de que
“
é constitucional a utilização do tipo de atividade exercida pelo estabelecimento como parâmetro para definição do valor de taxa instituída em razão do exercício do poder de polícia”.

Em breve escorço fático, o agravante
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ajuizou na origem “
ação de execução por quantia certa
” em face de
MACOFI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
para a cobrança dos créditos inscritos na certidão de dívida ativa referente a taxa de fiscalização, instalação e funcionamento, taxa sanitária e taxa de anúncio.

Postas estas premissas, consoante cediço, o Município é competente para instituir
“taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição”
, consoante artigo 145, II, da Constituição Federal de 1988.

Anote-se que a base de cálculo das taxas é o custo da atuação estatal conectada ao contribuinte.

Aires F. Barreto ensina que:

O valor da atuação poderá estar representado pelo custo efetivo, presumido, estimado, arbitrado ou social da atuação, e a sua fixação poderá tomar em conta a intensidade e frequência da atuação,mas estas (frequência e intensidade) serão sempre meros parâmetros para determinar o valor e não a própria base de cálculo. Dizer que a lei prevê importância maior consoante mais intensa ou frequente for a atuação reforça a tese de que a base de cálculo é o valor da atuação. Obviamente, será maior ou menor conforme seja maior ou menor a intensidade ou frequência da atividade do Estado. (“Curso de Direito Tributário Municipal, Ed. Saraiva, 2009, p. 469).

A Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento é legalmente prevista, exigível e decorre do poder de polícia exercido pela Municipalidade, considerando-se o teor do art. 78 do CTN que define o poder de polícia.

No caso em apreço, a Lei Municipal nº 5.397/2002, dispõe em seu artigo 95, sobre a “
taxa de fiscalização de localização, instalação e funcionamento”,
preconizando que essa
“
é devida em razão da atuação dos órgãos competentes do Executivo que exercem o poder de polícia, desenvolvendo atividades permanentes de controle, vigilância ou fiscalização do cumprimento da legislação municipal disciplinadora do uso e ocupação do solo urbano, da higiene, saúde, segurança, transportes, ordem ou tranquilidade públicas relativamente aos estabelecimentos situados no Município.
”
.

Trata-se, na espécie, pois, do exercício do poder de polícia da municipalidade, que tem competência peculiar para tanto, e, assim, também, de exigir a respectiva taxa.

Em relação a base de cálculo do tributo, o artigo 97, da mencionada lei preconiza que:

Art. 97 A base de cálculo da Taxa será determinada em função da natureza da atividade, e o seu valor corresponderá ao estabelecido na tabela I que integra este código.

A tabela referida no artigo mencionado, encontra-se abaixo colacionada:

DESCRIÇÃO

UFCI/ANO

1 – FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO

1.1 – Prestadores de serviços:

1.1.1 – atividades sujeitas a vigilância sanitária.

15

1.1.2 – diversões públicas.

15

1.1.3 – jogos.

22

1.1.4 – serviços de comunicação.

100

1.1.5 – transporte ferroviário, metroviário, aéreo e rodoviário de passageiros.

100

1.1.6 – instituições financeiras e securitárias.

100

1.1.7 – caixa eletrônico.

22

1.1.6 – demais prestadores de serviço

07

1.2 – Indústria:

1.2.1 – atividades sujeitas a vigilância sanitária.

29

1.2.2 – demais indústrias.

18

1.3 – Comércio:

1.3.1 – varejista de bens de consumo, de uso doméstico, comercial e industrial.

15

1.3.2 – comércio varejista com atividade sujeitas a vigilância sanitária.

29

1.3.3 – comércio atacadista com atividades sujeitas a vigilância sanitária.

48

1.3.4 – comércio atacadista de mercadorias diversas.

35

1.3.5 – supermercados e distribuidoras.

40

1.3.6 – hipermercados.

80

1.3.7 – comércio, extração, indústria e/ou beneficiamento de minerais não metálicos.

29

1.3.8 – comércio de veículos usados.

35

1.3.9 – comércio de veículos novos e de combustíveis.

89

1.3.10 – realização de eventos em áreas ou logradouros públicos com ou sem cobrança de ingresso, por m2, por dia.

0,1

1.4 – Profissional autônomo com localização:

1.4.1 – classificados como nível fundamental e/ou médio.

04

1.4.2 – classificados como nível fundamental e/ou médio sujeitos à vigilância sanitária.

06

1.4.3 – nível superior.

10

1.4.4 – nível superior sujeito fiscalização sanitária.

10

1.5 – Microempresas.

07

1.6 – Demais atividades:

1.6.1 - outras atividades não relacionadas itens anteriores.

10

1.6.1 – outras atividades não relacionadas itens anteriores sujeitas a vigilância sanitária.

12

Vê-se, pois, que a Lei Municipal estabelece como critério para a base de cálculo, a atividade econômica explorada.

Discriminou-se, assim, as atividades sujeitas a fiscalização, ou seja, prestação de serviços, indústria, comércio, profissionais autônomos, microempresas e outras atividades gerais que não se enquadrem nas anteriores, atribuindo-lhes diferentes unidades fiscais municipais.

A diferenciação da base de cálculo da taxa de fiscalização de localização, de instalação e funcionamento (TLIF), de acordo com a atividade exercida, revela-se, a meu ver, fator discriminatório legal e justo.

Isto porque, a taxa de fiscalização de localização, de instalação e de funcionamento, tem por fato gerador o exercício do poder de polícia realizado pelo Município no tocante à observância, pelos estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviços, das normas de postura relativas à saúde, à segurança, à tranquilidade, ao meio ambiente, à ocupação do solo, etc.

A distinção estabelecida na legislação municipal em análise se baseia no entendimento de que a fiscalização realizada pela Administração pode variar em termos de quantidade e qualidade, levando em consideração a natureza da atividade econômica empreendida pelo contribuinte. Dessa forma, a diferenciação da base de cálculo da taxa é justificada pelo fato de que diferentes atividades exigem diferentes níveis de fiscalização (frequência, extensão, intensidade, entre outros), o que justifica a adequação dos valores cobrados para cada tipo de estabelecimento.

Em sendo assim, considerando o propósito da taxa de fiscalização e a necessidade de manter uma relação coerente entre o custo da intervenção estatal e o tipo de atividade econômica, não vejo, a princípio, qualquer inconstitucionalidade no dispositivo da legislação municipal em análise.

É imperioso salientar, por fim, que o excelso Supremo Tribunal Federal afetou exatamente a questão debatida nesta lide, no Tema 1035:
“Constitucionalidade da utilização do tipo de atividade exercida pelo estabelecimento como parâmetro para definição do valor de taxa instituída em razão do exercício do poder de polícia”
e embora ainda não tenha firmado posicionamento, pode-se notar que a jurisprudência majoritária daquela corte encontra-se no sentido de que é constitucional, tendo o relator do ARE 990094, Ministro Gilmar Mendes salientado que:

Percebe-se, assim, que o tipo de atividade exercida pelo estabelecimento objeto de fiscalização é critério válido para definição do valor de taxa instituída em razão do exercício do poder de polícia. Nesse sentido, não se pode ignorar que o exercício do poder de polícia, o qual engloba a atividade de controle, vigilância e fiscalização de estabelecimentos, será mais ou menos custoso ao Poder Público de acordo com a atividade desempenhada pelo estabelecimento objeto de fiscalização. Dessa forma, é natural compreender, por exemplo, que um posto de combustível deve pagar valor superior, a título de taxa de poder de polícia, em comparação a uma agência de viagem. Afinal, a fiscalização do primeiro estabelecimento, por envolver maior risco à saúde e à segurança, deverá ser feita de maneira mais cautelosa que a do segundo estabelecimento.

Portanto, não vislumbro a inconstitucionalidade da norma que é supedâneo para a exação, razão pela qual merece ser reformada a r. decisão de primeiro grau. Tal orientação encontra amparo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, conforme arestos abaixo colacionados referentes à mesma norma sob exame:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE FISCALIZAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – SUPOSTA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 97 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – INOCORRÊNCIA – DISTINÇÃO LEGÍTIMA DA BASE DE CÁLCULO – HIGIDEZ DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento é legalmente prevista, exigível e decorre do poder de polícia exercido pela Municipalidade, considerando-se o teor do art. 78 do CTN que define o poder de polícia. 2. A diferenciação da base de cálculo da taxa de fiscalização de localização, de instalação e funcionamento (TLIF), de acordo com a atividade exercida, revela-se como fator discriminatório legal e justo, tendo em vista que tal exação tem por fato gerador o exercício do poder de polícia realizado pelo Município no tocante à observância, pelos estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviços, das normas de postura relativas à saúde, à segurança, à tranquilidade, ao meio ambiente, à ocupação do solo, etc. 3. A distinção estabelecida na legislação municipal em análise se baseia no entendimento de que a fiscalização realizada pela Administração pode variar em termos de quantidade e qualidade, levando em consideração a natureza da atividade econômica empreendida pelo contribuinte. Dessa forma, a diferenciação da base de cálculo da taxa é justificada pelo fato de que diferentes atividades exigem diferentes níveis de fiscalização (frequência, extensão, intensidade, entre outros), o que justifica a adequação dos valores cobrados para cada tipo de estabelecimento. 4. Considerando o propósito da taxa de fiscalização e a necessidade de manter uma relação coerente entre o custo da intervenção estatal e o tipo de atividade econômica, não há inconstitucionalidade no dispositivo da legislação municipal em análise. 5. Recurso conhecido provido. Decisão reformada. (TJES – AI 5008518-89.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Fernando Estevam Bravin Ruy, Julgado em 14/11/2023).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – INEXIGIBILIDADE DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – SUPOSTA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 97 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – INOCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO. 1. Como se sabe, o Município é competente para instituir “taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição”, consoante artigo 145, II, da Constituição Federal de 1988. 2. O art. 95, da Lei Municipal nº 5.397/2002, ao dispor sobre a referida taxa em análise, preconiza que ela “[...] é devida em razão da atuação dos órgãos competentes do Executivo que exercem o poder de polícia, desenvolvendo atividades permanentes de controle, vigilância ou fiscalização do cumprimento da legislação municipal disciplinadora do uso e ocupação do solo urbano, da higiene, saúde, segurança, transportes, ordem ou tranquilidade públicas relativamente aos estabelecimentos situados no Município”. 3. Como se vê, a mencionada Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento, além de ser legalmente prevista e exigível, decorre do poder de polícia exercido pelo agravante, a teor do que dispõe o art. 78 do CTN, que define o poder de polícia. 4. No que concerne a base de cálculo, segundo a norma prevista no art. 145, § 2º, da CF/88, as taxas não poderão ter como base própria de impostos. 5. Na verdade, a fixação da base de cálculo da taxa de polícia deve levar em consideração parâmetros objetivos e, ainda, guardar a devida correspondência com os custos do exercício do poder de polícia. 6. A despeito do relevante debate constitucional que ora se instaurou na Suprema Corte (Tema 1035), não há, ao contrário do que sustentado na decisão recorrida, a alegada incompatibilidade do texto normativo com a Constituição Federal, uma vez que as hipóteses de incidência e bases de cálculo previstas para a taxa de fiscalização, localização e funcionamento (art. 97 do CTM) estão em consonância com o que dispõem o inciso II do art. 145 da CF e o art. 79 do CTN, de modo que há a aparente correspondência com a atividade pública retributiva ou contraprestacional. 7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5007291-64.2023.8.08.0000, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/10/2023).

EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. BASE DE CÁLCULO. CUSTO DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL. PRECEDENTES DO STF E DO TJES. CDA HÍGIDA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Apesar de o e. STF ainda não ter se manifestado especificamente sobre a tese cuja repercussão geral foi reconhecida quando da análise do ARE 990.094-RG (Tema 1035), certo é que a excelsa Corte, “[...]no julgamento do RE 588.322 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 217), assentou a constitucionalidade de taxa de fiscalização e funcionamento, desde que se possa inferir, pela existência de órgão administrativo na municipalidade, o efetivo exercício do poder de polícia.[...]” (ARE 1039295 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-186 DIVULG 22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017) (grifos e negritos não originais) 2. Reputa-se “[...]legítima a cobrança da taxa de licença, localização e funcionamento (TLLF), em razão do exercício do poder de polícia do Município, sendo prescindível a comprovação efetiva do exercício de fiscalização por parte da municipalidade, em face da notoriedade de sua atuação, para que se viabilize a cobrança da taxa em causa. Precedentes.[...]” (TJES, Classe: Apelação, 0000933-20.2014.8.08.0022 (022140008842), Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 12/02/2019) (grifos e negritos não originais) 3. Considerando que a CDA que lastreia a execução fiscal originária encontra-se devidamente formalizada com discriminação adequada dos débitos exequendos e respectivas indicações normativas, bem como a presunção de constitucionalidade do art. 97, do Código Tributário do Município de Cachoeiro de Itapemirim, reforma-se a decisão agravada para determinar o regular processamento do feito. 4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5007293-34.2023.8.08.0000, Relatora: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/10/2023).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE
PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, no sentido de determinar o prosseguimento regular da execução fiscal originária, por considerar hígida a CDA que aparelha a inicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)